Tribunal: TCU
Processo: 015.955/2009-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-03-25
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Embargos de declaração contra acórdão que deu provimento a embargos de declaração, com efeitos infringentes, interposto em face de deliberação que não conheceu recursos de revisão contra acórdão que julgou as contas relativas ao exercício de 2008 irregulares, com imputação de débito e de multa.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes embargos de declaração opostos pela empresa GAD Engenharia e Construção Civil Ltda. contra o Acórdão 509/2018-TCU-Plenário , por meio do qual foram conhecidos e, no mérito, acolhidos com efeitos infringentes os embargos de declaração opostos pela mencionada entidade privada em face do Acórdão 2.432/2016 - Plena¿rio, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer dos embargos de declaração opostos pela empresa GAD Engenharia e Construção Civil Ltda., por preencher os requisitos de admissibilidade aplicáveis à espécie, para, no mérito, acolhê-los, com efeitos infringentes, com fulcro nos artigos 32, II, e 34 da Lei 8.443/1992, a fim de: 9.1.1. tornar insubsistente o item 9.1 do Acórdão 2432/2016-TCU-Plenário ; 9.1.2. receber as peças 45 e 46 como recurso de revisão, efetuando-se as devidas alterações cadastrais no E-TCU, e encaminhar os autos à Secretaria das Sessões, para sorteio do relator do referido recurso, a quem competirá decidir sobre sua admissibilidade; e 9.1.3. excluir do preâmbulo do Acórdão 2432/2016-TCU-Plenário (item 9) a expressão "e pela empresa Gad Engenharia e Construção Civil Ltda. (CNPJ no 03.000.838/0001-73) "; e 9.2. dar ciência deste acórdão à empresa Gad Engenharia e Construção Civil Ltda. e ao Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Amazonas - IFAM.